Tribunal: STF
Processo: RE 112815
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  COISA  JULGADA.  CF/69,
ART. 106, E LEI N. 500/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
         Acórdão regional que  reconheceu  a  existência  de  relação
jurídica trabalhista, em face da coisa julgada emergente de  anterior
reclamatoria proposta pelo mesmo servidor contratado pelo  Estado  de
São Paulo.
         Acórdãos de  Turma  e  do  Pleno  do  Tribunal  Superior  do
Trabalho que somente cuidaram da questão de ordem processual relativa
ao cabimento do recurso de revista.
         Petição  recursal  que   alega,   sem   comprovar,   que   a
reclamatoria que deu causa a coisa julgada e anterior ao  advento  da
Lei n. 500/74-SP.
         Ausência    do    efetivo    prequestionamento    do    tema
constitucional. Sumulas 282 e 356.
         Recurso extraordinário não conhecido.